Tribunal: TJMT
Processo: 1017469-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Visto,
Apesar da Certidão de prevenção indicar o Recurso de Agravo de Instrumento de no 8983/2016, verifica-se, da detida análise dos autos, que o recurso da vez guarda relação com o Recurso de Agravo de Instrumento de no. 0004485-93.2019.8.11.0002, da relatoria do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.
Assim, redistribuam-se os autos ao Desembargador prevento.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.